Tribunal: CARF
Processo: 11040.721245/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as questões relacionadas às razões de defesa ser analisadas quando do exame do mérito das razões recursais.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Restando comprovado que os valores pagos sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros de pessoa jurídica constituíram-se na verdade em remuneração por serviços médicos prestados, cuja natureza é tributável, correta é a reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização, dada sua natureza tributável.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não levados ao ajuste anual do imposto de renda, deve ser mantida a omissão apurada.
SOCIEDADE ANÔNIMA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS MÉDICOS. PRIMAZIA DA REALIDADE. NATUREZA JURÍDICA DE REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem aspectos diversos da realidade formal, onde os médicos sócios participantes sociedade prestavam serviços objeto da contratação, os valores recebidos devem ser classificados de acordo com a sua efetiva natureza jurídica.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE. ERRO ESCUSÁVEL. INOCORRÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Deve-se imputar ao contribuinte a prática de infração de omissão de rendimentos quando não restar demonstrado que seu ato partiu de falta da fonte pagadora que omitiu ou lhe prestou informações incorretas. O erro, neste caso, não se revela escusável, sendo aplicável a multa de ofício.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.721245/2017-71
ACÓRDÃO
2001-008.332 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENATO XAVIER DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL E CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de
defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as
questões relacionadas às razões de defesa ser analisadas quando do exame
do mérito das razões recursais.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas jurídicas
e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Restando comprovado que os valores pagos sob a forma de distribuição de
lucros pela participação nos quadros de pessoa jurídica constituíram-se na
verdade em remuneração por serviços médicos prestados, cuja natureza é
tributável, correta é a reclassificação desses rendimentos promovida pela
fiscalização, dada sua natureza tributável.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não levados ao ajuste
anual do imposto de renda, deve ser mantida a omissão apurada.
SOCIEDADE ANÔNIMA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. DISTRIBUIÇÃO
DE LUCROS AOS SÓCIOS MÉDICOS. PRIMAZIA DA REALIDADE. NATUREZA
JURÍDICA DE REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO.
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.332 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721245/2017-71
2
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos
possuem aspectos diversos da realidade formal, onde os médicos sócios
participantes sociedade prestavam serviços objeto da contratação, os
valores recebidos devem ser classificados de acordo com a sua efetiva
natureza jurídica.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE. ERRO ESCUSÁVEL.
INOCORRÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Deve-se imputar ao contribuinte a prática de infração de omissão de
rendimentos quando não restar demonstrado que seu ato partiu de falta
da fonte pagadora que omitiu ou lhe prestou informações incorretas. O
erro, neste caso, não se revela escusável, sendo aplicável a multa de ofício.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Rosimery Brandao Barbosa e Wilderson Botto.
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.332 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721245/2017-71
3

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 1095/1099):
Foi lavrado Auto de Infração de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
contra o contribuinte acima identificado do exercício de 2014, no valor total do crédito
tributário de R$ 57.421,54, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls.
1043 a 1058.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de omissão de rendimentos
tributáveis do trabalho considerados pelo impugnante como lucros distribuídos de
pessoa jurídica, com a constituição da empresa Única Saúde com esse objetivo,
dissimulando a natureza jurídica dos rendimentos.
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese o seguinte:
a) preliminarmente a nulidade por vício material pelo fato de que não houve
omissão de rendimentos, mas, no máximo uma classificação indevida de
rendimentos tributáveis em isentos, já que os valores recebidos pelo impugnante a
título de distribuição de lucros assim informados pela fonte pagadora, foram
realocados pela fiscalização para a condição de rendimentos do trabalho recebidos
de pessoa jurídica sem vínculo empregatício. Consequentemente se os valores
informados na DAA como rendimentos isentos foram reclassificados à condição de
rendimentos tributáveis, não se pode falar em omissão de rendimentos, e, sendo a
descrição dos fatos e enquadramento legal elementos substanciais e próprios da
obrigação tributária, os equívocos na realização do ato administrativo de
lançamento ensejam a sua nulidade por vício material, requerendo seja
reconhecida a nulidade do Auto de Infração;
b) Para a fiscalização as importâncias pagas aos sócios da ÚNICA SAÚDE dentre eles
o impugnante, foram retribuições pelos serviços prestados e constituíram-se em
rendimentos tributáveis, reclassificando tais retribuições como pagamentos de
serviços prestados, sujeitos ao imposto de renda retido na fonte e rendimentos
tributáveis na DAA, fazendo extenso relato contendo pretensas irregularidades
apuradas no PAF 11065.722869/2016-46, que não tem força probatória para
desqualificar o vínculo societário do impugnante junto à empresa para
reclassificar os rendimentos recebidos, tendo por base também o fato de as
distribuições terem ocorrido de forma desproporcional à participação no capital
social;
c) Apesar dos esclarecimentos prestados pela empresa, a fiscalização tentou
deturpar tais esclarecimentos, eis que, em nenhum momento foi reconhecido que
os valores pagos aos sócios decorreram unicamente dos trabalhos executados
pelos sócios, mas, pelo contrário, que o resultado da companhia, apurado em
observância às regras contábeis e aos ditames legais e estatutários foi distribuído
entre os sócios de forma desproporcional à participação societária e atendendo a
critérios definidos em comum acordo, tais como, a colaboração na geração das
receitas obtidas, e, por consequência do próprio resultado objeto da distribuição,
não havendo falar que, mesmo agindo pessoalmente na prestação dos serviços os
sócios passam a agir em nome próprio e ou distantes da finalidades da sociedade;
d) A lógica fiscal de que a distribuição de lucros deve respeitar a participação do
capital destoa do cenário societário contemporâneo, no qual, não raras vezes os
sócios contribuem diferentemente para o resultado da sociedade. Ocorre que a
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.332 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721245/2017-71
4
gestão empresarial por diversos sócios pode importar em contribuições para o
negócio, que extrapolam a simples participação no capital. No caso específico da
ÚNICA SAÚDE, os sócios são profissionais da saúde e executam a gestão técnica da
Companhia, de modo que a distribuição do resultado observa o quanto desse
resultado relaciona-se a cada sócio, ou seja, proporcionalmente a sua colaboração
na geração de receitas e envolvimento profissional no período base, guardando
relação com a gestão técnica e não com a quantidade de ações possuídas com a
quantidade de consultas, atendimentos ou horas de plantão dos sócios como
presumiu a fiscalização;
e) Os valores distribuídos não ostentam natureza de rendimentos do trabalho
como alegado pela fiscalização, até porque, os sócios não prestam serviços à
Companhia, mas, sim a terceiros em nome da Companhia de forma a realizar o
seu objetivo social, sendo juridicamente plausível a distribuição de lucros por
critérios outros que não a proporcionalidade ao capital social, estando esses lucros
despidos da natureza de honorários profissionais ao contrário da conclusão fiscal e
nos termos da doutrina e legislação de regência não se trata de honorários
profissionais de contraprestação por serviços prestados;
f) A menção à lei 11.196/2005, afirma a possibilidade de os sócios prestarem
serviços de caráter personalíssimo ou não com ou sem a designação de quaisquer
obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando
por esta realizada, sujeitando-se tão somente à legislação aplicável à pessoa
jurídica, para fins fiscais e previdenciários;
g) Ressalta ao final que o entendimento fiscal no sentido que a lei societária veda a
distribuição desproporcional de lucros está equivocado, pois, de conformidade do
artigo 17, parágrafos 2o a 4o da lei 6.404/76 deixa claro que a ação com dividendo
fixo não participa dos lucros remanescentes e a ação com dividendo mínimo
participa dos lucros divididos em igualdade de condições com as ordinárias, depois
de estar assegurado o dividendo igual ao mínimo, salvo disposição estatutária em
contrário, ou seja, a lei prevê a possibilidade de dividendos desproporcional à
participação societária com isonomia dentro de cada classe de ação;
h) No caso da ÚNICA SAÚDE está expressamente estabelecido que os resultados
sejam partilhados de forma desproporcional (Estatuto Social cláusula 27,
parágrafos 1o e 2o), sendo que os minoritários receberam dividendos majorados à
sua participação acionária, e uma eventual infração à legislação societária do ponto
em discussão, não terá o condão de atribuir natureza de verba remuneratória aos
pagamentos efetuados a título de lucro pela Companhia, isentos através da lei
9.249/95, que também não obriga que a distribuição de lucros seja proporcional à
participação no capital social, transcrevendo ementa do CARF;
i) Quanto à multa de ofício, caso mantida a autuação, requer seu cancelamento,
considerando, considerando que apresentou sua DAA de conformidade com o
informe entregue pela ÚNICA SAÚDE, que informavam ser ele beneficiário de
"isenção" indevida, levando-o a incorrer em erro;
j) requer ainda seja reconhecida a nulidade ou improcedência do lançamento e a
exclusão da multa de ofício.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 07/11/2018 (fls. 1104), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 30/11/2018, recurso voluntário (fls. 1107/), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: 1 – Da sinopse
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.332 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721245/2017-71
5
fática; II – Da preliminar de nulidade por vício material; III – Motivos para reforma da decisão
recorrida de primeira instância; IV – Exclusão da multa de ofício. Cita jurisprudência administrativa
para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a nulidade ou improcedência do
lançamento, com o cancelamento do crédito tributário exigido, ou sucessivamente, a exclusão da
multa de ofício aplicada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 1116/1118.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações preliminares trazidas, a bem da verdade se confundem com as razões
de mérito, e como serão apreciadas.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 129.624,19, constatada em sede de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias do ano-calendário de 2013, importando na
apuração do imposto suplementar de R$ 26.352,25, a ser acrescido dos encargos legais, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento
da aludida infração apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 1095/1099) e atendo-
se às informações contidas no auto de infração e no termo de verificação fiscal lavrados (fls.
1043/1058), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado, em relação às razões preliminares e meritórias –
limitando-se basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória, cujos argumentos, ora
novamente apresentados, já foram detidamente apreciados pela DRJ/CGE – me convenço do
acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos do voto
condutor (fls. 1098/1099), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114,
§ 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.332 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721245/2017-71
6
Não assiste razão ao contribuinte pelos motivos abaixo, na ordem da impugnação
relatada:
1) A preliminar arguida de nulidade por vício material não tem qualquer fundamento,
considerando que a motivação do lançamento foi de omissão de rendimentos tributáveis,
ou seja, o impugnante deixou de declarar tais rendimentos como tributáveis na
declaração de ajuste, tendo como motivação do lançamento o fato do não oferecimento
à tributação do IRPF de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício;
2) A reclassificação dos rendimentos declarados como isentos na condição de lucros
distribuídos foi devidamente explicada nos termos do auto de infração, considerando que
os pagamentos não se revestem da condição de lucros, senão de pagamentos de
prestação de serviços, pois, não são distribuídos em razão exclusivamente dos
resultados positivos da empresa, mas, proporcionalmente aos trabalhos desenvolvidos
pelos "pretensos" sócios de sociedade criada para simular a distribuição de lucros;
3) O não reconhecimento pela empresa de que os valores pagos aos sócios decorreram
unicamente dos trabalhos realizados pelos sócios não invalida que esse reconhecimento
esteja implícito nas condições e na forma dessa distribuição que caracterizam a
remuneração pelos trabalhos executados pelos sócios, enquanto que não há qualquer
critério objetivo que deixasse claro tratar-se de distribuição de lucros, mas, pelo contrário,
afirma textualmente até no item "c" do relatório, em que se verifica que a distribuição
desproporcional decorreu de critérios definidos em comum acordo, tais como "a
colaboração na geração de receitas obtidas", e, por consequência, no próprio resultado
objeto da distribuição, o que caracteriza de forma inequívoca, que a distribuição reflete a
remuneração pelos serviços prestados, tendo agido os sócios e a empresa em conluio
para a obtenção do resultado da falta de pagamento do tributo pelos
"pretensos"sócios";
4) No item "d" do relatório, o impugnante volta a afirmar, que a distribuição do resultado
observa o quanto do resultado da sociedade relaciona-se a cada sócio, ou seja,
proporcionalmente a sua colaboração na geração das receitas e envolvimento
profissional, guardando relação, portanto, com a gestão técnica e não com a quantidade
de ações possuídas com a quantidade de consultas, atendimentos ou horas de plantão.
Tal assertiva somente vem a confirmar que a distribuição nada mais é do que a
remuneração pelos serviços prestados, senão, qual seria objetivamente a contribuição de
cada sócio que não pudesse ser medida pelos serviços realizados, mas, apenas meras
alegações, de gestão técnica de cada sócio? todos eles realizavam gestão técnica que, de
qualquer forma, seria uma remuneração pelos serviços de gestão e não distribuição de
lucros que caracteriza a remuneração pela participação no capital da empresa;
5) Os valores distribuídos ostentam sim a natureza de rendimentos do trabalho, e, a
afirmação de que os sócios não prestam serviços à empresa, mas, a terceiros, só confirma
que a constituição da sociedade teve como único objetivo a criação de uma simulação
para que os sócios que na verdade prestam serviços a terceiros, tenham como
rendimentos por esses serviços, como se fossem da sociedade, tratados como
distribuição de lucros de forma indevida;
6) A menção à lei 11.196/2005 em nada se contrapõe ao lançamento, considerando que o
que se questiona é a remuneração pelos serviços prestados pelos sócios que não se
caracterizam como distribuição de lucros da sociedade, esta criada com o único objetivo
de maquiar tal remuneração por serviços prestados como se lucros distribuídos fossem e
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.332 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721245/2017-71
7
não à possibilidade de profissionais se juntarem para prestação de serviços
personalíssimos ou não, sujeitando-se tão somente à legislação aplicável à pessoa
jurídica, para fins fiscais e previdenciários;
7) A indicação do artigo 17, parágrafos 2o a 4o da lei 6.404/76, onde se estabelece as
condições de dividendos fixos e dividendos mínimos tem critérios objetivos que não se
identificam com o presente caso, pois são condições objetivas que independem de
qualquer ação dos sócios para seu recebimento, mas, das condições estabelecidas nos
estatutos das Sociedades estabelecidos de conformidade com referida Lei, o que é
permitido e não meras alegações de distribuição de lucros baseados em critérios não
especificamente determinados, mas, pelo contrário, referem-se a retribuição, nas
palavras do próprio impugnante, "a distribuição do resultado observa o quanto desse
resultado relaciona-se a cada sócio, ou seja, proporcionalmente a sua colaboração na
geração de receitas e envolvimento profissional" o que é remuneração e não
distribuição de lucros;
8) A afirmação pelo impugnante de que o estabelecido no Estatuto Social da sociedade
que o fato dos minoritários receberem dividendos majorados à sua participação acionária,
de forma desproporcional, numa eventual infração à legislação societária, não terá o
condão de atribuir natureza de verba remuneratória, afirmando que a lei 9.249/95 não
obriga que a distribuição seja proporcional ao capital social, esquecendo-se, no entanto, o
impugnante, que o que se trata é se os valores distribuídos caracterizam-se como
distribuição de lucros ou remuneração do trabalho, considerando-se que segundo o
próprio impugnante os recebimentos foram pela contribuição de cada sócio
proporcionalmente a sua colaboração na geração das receitas e envolvimento
profissional, guardando relação com a gestão técnica, o que caracteriza
inequivocamente a remuneração pelo trabalho executado;
9) A hipótese de cancelamento da multa de ofício caso seja mantida a autuação, sob o
argumento que apresentou a Declaração de Ajuste Anual de conformidade com informe
entregue pela sociedade, não pode ser acolhida considerando que o impugnante é parte
integrante da sociedade, e, como visto, houve participação efetiva dos sócios na
simulação construída, com pleno conhecimento dos sócios;
10) Da mesma forma que o item anterior e demais argumentos, não há que se falar em
nulidade e improcedência do lançamento e exclusão da multa de ofício.
Pelos motivos acima voto no sentido de rejeitar as preliminares arguidas, e, no mérito,
julgar improcedente o lançamento, mantendo-se o crédito tributário.
De fato, quanto a preliminar suscitada – vício formal, uma vez que a descrição dos
fatos e o enquadramento legal da autuação, aliados aos elementos substanciais e próprios da
obrigação tributária e os equívocos na realização do ato administrativo do lançamento ensejam
sua nulidade, onde restaram desconsideras as distribuições de lucro realizadas pela sociedade e
qualificando-as como remuneração por serviços prestados, inquinando assim de nulidade o
lançamento realizado – nada a prover. Vale registrar, que o presente feito seguiu os trâmites
regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua
competência, encontrando-se o lançamento devidamente formalizado, inclusive intimando o
contribuinte prestar as informações e esclarecimentos necessários a condução dos trabalhos
fiscais. Ademais, da leitura da autuação pode-se apurar que a autuação está amparada nos fatos
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.332 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721245/2017-71
8
descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do imposto
devido e dos encargos aplicados.
Acresça-se ainda que o lançamento está claramente motivado e a base legal
enquadrada, contendo a descrição da infração e dos dispositivos legais que deram suporte a
penalidade aplicada e do valor devido, de maneira a oportunizar o pleno exercício ao
contraditório.
No que tange a análise das alegações suscitadas, bem como da valoração das
provas, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção motivada, buscando a verdade
material – o que de fato ocorreu, cujos fundamentos encontram-se lastreados pela legislação de
regência, sendo certo que a “motivação do lançamento foi de omissão de rendimentos tributáveis,
ou seja, o impugnante deixou de declarar tais rendimentos como tributáveis na declaração de
ajuste, tendo como motivação do lançamento o fato do não oferecimento à tributação do IRPF de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício”, como bem fundamentado na decisão
recorrida (fls. 1098) – malgrado o inconformismo do contribuinte. Logo, do ponto de vista
procedimental, a deliberação da DRJ/CGE transcorreu dentro da estrita legalidade, inexistindo a
eventual nulidade aventada.
Em relação à omissão de rendimentos apurada, dada a pertinência e por se amoldar
ao caso vertente, vale transcrever excertos do bem lançado voto-condutor proferido no acórdão
no 2401-012.113 (sessão de 28/01/2025), onde o ilustre conselheiro relator Guilherme Paes de
Barros Geraldi, com clareza, assim se manifestou sobre a matéria aqui recorrida, cujas razões de
decidir perfilho:
2.2.1. Descaracterização dos pagamentos feitos a título de distribuição de lucros de
sociedade em conta de participação
Como relatado, o lançamento ora discutido foi pautado na premissa de que a despeito de,
formalmente, os pagamentos realizados pela Recorrente aos profissionais de saúde a ela
vinculados terem sido feitos a título de distribuição de lucros da sociedade em conta de
participação formada pela Recorrente e pelos profissionais em questão, materialmente,
tais pagamentos seriam remuneração paga a profissionais autônomos pela prestação de
serviços intermediados pela Recorrente.
O primeiro elemento apontado pela fiscalização para embasar essa premissa foi o fato de
que a remuneração dos profissionais da saúde era feita mediante pagamentos mensais e
em montantes calculados exclusivamente em função dos volumes e modalidades dos
serviços executados por cada profissional (consultas, procedimentos, cirurgias etc.), sem
correlação com a participação social, o capital empregado na SCP e até mesmo com a
apuração de lucro pela SCP. Afirma a fiscalização (fl. 491) que os pagamentos aos
profissionais eram realizados proporcionalmente às receitas das consultas e outros
serviços de saúde realizados por cada um, deduzindo-se os tributos incidentes sobre tais
receitas e uma taxa administrativa. Desse modo, independentemente da apuração do
resultado da sociedade, os profissionais eram remunerados, o que faria transparecer que
tais pagamentos eram produto de seu trabalho e não de seu capital.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.332 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721245/2017-71
9
Sobre a questão, é importante destacar que o relatório fiscal afirma (fls. 490/491) que o
instrumento de constituição da SCP continha previsão expressa de distribuição de
resultados desproporcionalmente à participação social. Contudo, a fiscalização afirma que
tal cláusula seria nula por violação ao art. 1.008 do Código Civil, já que acabava por
permitir a exclusão de sócios da participação dos lucros e das perdas.
(...)
O segundo elemento apontado pela fiscalização foi a falta de affectio societatis. Conforme
o relatório fiscal (fl. 492), inexistia sociedade. Cada profissional trabalhava de forma
individual e isolada, prestando serviços nos próprios consultórios. Seu único compromisso
para com a sociedade era o pagamento da taxa de inscrição de R$ 350,00. O quadro
societário da SCP era “aberto”. (...)
(...)
Por fim, o terceiro elemento utilizado pela fiscalização para caracterizar os pagamentos
feitos aos profissionais como remuneração de autônomos e não como distribuição de
lucros da SCP foi o fato de que, no caso concreto, os serviços foram prestados pelos
sócios participantes/ocultos (profissionais da saúde) e não pela sócia ostensiva
(Amehgra). Tal fato seria vedado pelo parágrafo único do artigo 993 do Código Civil e
descaracterizaria a sociedade em conta de participação.
Diante desses elementos, a fiscalização concluiu que a Recorrente simulou a forma de
contratação dos médicos como sócios para fugir, indevidamente, à tributação
previdenciária.
Em sua impugnação, a Recorrente defendeu, em brevíssima síntese, que a SCP teria sido
regularmente constituída; que não haveria vedação à prestação de serviços médicos por
meio de sociedades, especialmente pela dicção do art. 129 da Lei no 11.196/20055; que
as sociedades podem ser constituídas não só por bens, mas também por serviços; que não
existiria vedação à distribuição de lucros desproporcionalmente à participação social, haja
visa a existência de previsão neste sentido no instrumento de constituição da SCP.
Defendeu também que a affectio societatis, estaria caracterizada pelo fato de que a SCP
foi criada para viabilizar aos profissionais de saúde dela integrantes a prestação de
serviços aos tomadores, que se recusavam a contratar pessoas físicas para mitigar riscos
trabalhistas e previdenciários, bem como pela previsão contratual expressa (Cláusula
Vigésima Quarta, alínea “d”) de que seria condição indispensável para o ingresso e
permanência na SCP não ser vetado por qualquer membro da sociedade.
Por fim, defendeu que os arts. 991 e 993 do Código Civil não vedariam a prestação de
serviços pelo sócio investidor no âmbito de uma SCP. Apenas atribuiriam à este
responsabilidade solidária perante terceiros caso o fizesse.
O acórdão recorrido refutou as alegações da Recorrente, acatando a tese defendida pela
fiscalização.
No recurso, a Recorrente rebateu as conclusões do acórdão, reiterando as razões de sua
impugnação.
Pois bem.
Inicialmente, entendo que o fato de o sócio desempenhar tarefas na sociedade, e auferir
rendimento proporcional à atividade exercida em nome desta, não significa,
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.332 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721245/2017-71
10
necessariamente que se trata de remuneração e, consequentemente, rendimento
tributável, e não lucro distribuído pela sociedade. Inexiste previsão legal que imponha à
sociedade a obrigação de remunerar o sócio pelo seu trabalho, determinado pagamento
de pro-labore e não de lucro, seja para fins civis, seja para fins tributários. Podem os
sócios optar por correrem integralmente o risco da atividade e nada perceberem a título
de remuneração pelo trabalho, de modo que a inexistência de pro-labore, por si só, não
representa fraude. Contudo, no caso dos autos, entendo que a fiscalização foi mais
adiante, demonstrando, além da falta de normalidade das condições pactuadas, que
estas tiveram o único intuito de evadir-se à tributação.
Em primeiro lugar, há de se destacar que a despeito de a Recorrente alegar ter efetuado
os pagamentos aos profissionais da saúde a título de distribuição de lucros, não é isso o
que sua contabilidade revela. A Recorrente alega que os pagamentos mensais, realizados
com base nos serviços prestados pelos profissionais da saúde, teria se dado a título de
adiantamento de lucros. Contudo, como apontado no relatório fiscal, se os pagamentos
efetivamente correspondessem à distribuição de lucros, deveriam ter sido contabilizados
a débito de conta do Patrimônio Líquido e não como despesas, como de fato ocorreu.
Ou seja, a contabilidade da Recorrente depõe contra sua alegação.
Além disso, o conjunto fático-probatório carreado aos autos pela fiscalização é
convergente para atestar a inexistência de affectio societatis, pressuposto para a
existência de uma sociedade. A propósito, as planilhas de fls. 47/58 revelam que em 2009
foram realizados pagamentos a título de distribuição de lucros a 236 “sócios”, em 2010, a
195 “sócios” e, em 2011, a 163 “sócios”. Além disso, conforme as respostas dadas pela
Recorrente à Fiscalização (vide fl. 214), durante todo o período fiscalizado, não foram
realizadas reuniões ou assembleias dos sócios da SCP para deliberar sobre a distribuição
dos lucros.
A soma desses indícios evidencia a ausência de disposição dos sócios em manter laços
societários para o esforço ou investimento comum, representando o ingresso na
sociedade apenas um subterfúgio para a prestação de serviços a terceiros, mediante
remuneração pelo trabalho, com a consequente economia irregular da carga tributária.
Aliás, a própria Recorrente afirma que a SCP foi constituída porque os hospitais e demais
contratantes de serviços médicos não queriam “correr riscos de ordem trabalhista e
previdenciária” (...):
(...)
Tal situação apenas reforça a ideia de que, na verdade, não há relação societária, e sim
remuneração em decorrência do trabalho.
E, ainda, a roupagem conferida à sociedade médica foi de Sociedade em Conta de
Participação, sendo que, nos termos dos arts. 991 a 996 do CC, a atividade que constitui o
objeto social somente pode ser exercida pelo sócio ostensivo, em seu nome e sob sua
própria e exclusiva responsabilidade. Os demais sócios apenas participam dos resultados
gerados. No caso dos autos, verifica-se que a principal atividade da SCP em referência, a
prestação de serviços médicos, que gerava a receita da sociedade, era realizada pelos
sócios participantes de maneira pessoal.
A este respeito, há que se dizer que não se desconhecem as discussões existentes em
âmbito doutrinário e jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de o sócio participante
exercer a atividade fim da SCP. Há inclusive, no âmbito deste Conselho, acórdãos acatando
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.332 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721245/2017-71
11
essa possibilidade, como é o caso do Acórdão no 1401-002.823. Contudo,
majoritariamente, os precedentes desta e de outras turmas julgadoras entendem pela
impossibilidade desta prática:
(...)
(Acórdão no 2202-010.278, Sessão de 12/09/2023)
(...)
(Acórdão 2201-010.600, Sessão de 11/05/2023)
(...)
(Acórdão no 2401-009.810, Sessão de 01/09/2021)
(...)
(Acórdão no 2401-007.146, Sessão de 06/11/2019)
Tem-se, pois, que o funcionamento da SCP estava em descompasso com a legislação de
regência, consubstanciando-se em mera "roupagem" por intermédio da qual se
procurava revestir rendimentos tributáveis do caráter de isentos, como se fossem lucros
distribuídos.
A propósito, ainda que seja possível aplicar à Sociedade em Conta de Participação,
subsidiariamente e no que com ela for compatível, o disposto para a sociedade simples
(art. 966, do Código Civil), a legislação civil proíbe expressamente que os sócios
participantes exerçam ou executem o objeto social de uma Sociedade em Conta de
Participação.
É importante que se diga que não se está a negar a possibilidade de profissionais da saúde
prestarem serviços por meio de sociedades e serem tributados como pessoas jurídicas,
nos termos do art. 129 da Lei no 11.196/2005, invocado na argumentação da Recorrente.
O que se está a negar é a possibilidade de que haja abuso dessa personalidade jurídica
para lesar os cofres públicos, como ocorreu no caso concreto.
Diante de todo o exposto, entendo que as alegações da Recorrente devem ser
desprovidas.
Destarte, demonstrada a inidoneidade da classificação dos rendimentos declarados
como isentos e não tributáveis, correta a ação fiscal e a decisão recorrida.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Já em relação à exclusão da multa de ofício aplicada, melhor sorte não lhe socorre.
De fato, o lançamento teve por base a apuração da ausência de declaração de valores tributáveis
“considerando-se que segundo o próprio impugnante os recebimentos foram pela contribuição de
cada sócio proporcionalmente a sua colaboração na geração das receitas e envolvimento
profissional, guardando relação com a gestão técnica, o que caracteriza inequivocamente a
remuneração pelo trabalho executado”, aliás como fundamentado na decisão recorrida (fls. 1099).
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.332 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721245/2017-71
12
Logo, indene de dúvida que a omissão de rendimentos não partiu exclusivamente
de falta da fonte pagadora induzindo o Recorrente em erro no preenchimento da DAA, o qual teve
participação efetiva na infração apurada, sobretudo diante de sua participação na sociedade, cuja
constituição “tinha como objetivo dissimular a verdadeira natureza dos honorários profissionais
pagos e, por conseguinte, lesar o fisco, dando tratamento de lucros distribuídos à remuneração do
trabalho dos profissionais”, concluindo a seguir que “os valores recebidos da ÚNICA SAÚDE pelo
sujeito passivo ora autuado sob a denominação de distribuição de lucros, não oferecidos à
tributação pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) e constantes como pagamento de
lucros isentos nas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRFs) da ÚNICA SAÚDE
(docs. 67 e 68), correspondem a rendimentos pela prestação de trabalho sem vínculo empregatício,
os quais são sujeitos à incidência do IRPF”, como bem apurado no termo de verificação fiscal (fls.
1055), afastando assim eventual ocorrência de erro escusável.
Portanto, restando constatada a ocorrência de omissão de rendimentos, correto é
procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho o
crédito tributário exigido.
Ademais, cabe relembrar que a responsabilidade pelo conteúdo das informações e
veracidade dos rendimentos recebidos – cuja omissão ou declaração incorreta irá influenciar
diretamente a apuração do imposto devido – pertence exclusivamente ao titular da declaração
de ajuste anual, nos termos do art. 787 do RIR/99.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 1134
DF CARF MF
Original